Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-37.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Preliminar – Nulidade por contradições nos depoimentos colhidos – Rejeição – Confusão com o mérito – Procedência do argumento determinaria absolvição, não anulação.
2. Tráfico – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
3. Penas – Básicas já fixadas nos pisos legais, com adoção do aumento mínimo pela bem caracterizada majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
4. Privilégio –

Ementa:
1. Preliminar – Nulidade por contradições nos depoimentos colhidos – Rejeição – Confusão com o mérito – Procedência do argumento determinaria absolvição, não anulação.
2. Tráfico – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
3. Penas – Básicas já fixadas nos pisos legais, com adoção do aumento mínimo pela bem caracterizada majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
4. Privilégio – Circunstância identificada na sentença para ambos os réus, concedido para um deles o redutor máximo – Extensão da medida ao outro, possuidor de mais droga, porém em quantidade também pequena.
5. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP para um dos sentenciados – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o acusado, se quiser, confessar – Inviabilidade da providência para o corréu – Processo paralelo por furto – Conduta criminosa habitual, óbice ao benefício – Ausência de violação à presunção de inocência – Entendimento já pacificado no tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95, que trata de benesse semelhante – Demais questões do processo já decididas também para o primeiro réu, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
6. Regime aberto e substituição – Possibilidade – Crime não hediondo, classificação que de todo modo não determinaria o equipamento inicial fechado – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Resolução 05/2012 do Senado Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500349-37.2019.8.26.0559, da Comarca de Palestina, em que são apelantes LUIZ
PAULO LOPES DE SOUZA e IURI RODRIGUES STORTI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a matéria preliminar, deram parcial provimento ao recurso de Luiz Paulo
Lopes de Souza para, ampliando ao máximo legal o redutor do privilégio,
reduzir suas penas a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e outra
multa de 10 (dez) diárias, no piso. Quanto a Iuri Rodrigues Storti,
determinaram o retorno dos autos ao juízo de origem para aplicação do
disposto no art. 28-A do CPP. Em caso de não concretização ou
descumprimento do acordo de não persecução penal, acolhe-se em parte o
respectivo apelo para alterar o equipamento prisional e substituir a sanção
corporal tal qual procedido em favor do codenunciado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
2
APELAÇÃO No 1500349-37.2019.8.26.0559
COMARCA: PALESTINA
VOTO No 41.638
1. Preliminar Nulidade por contradições nos depoimentos
colhidos Rejeição Confusão com o mérito Procedência
do argumento determinaria absolvição, não anulação.
2. Tráfico Suficiência probatória Condenações mantidas.
3. Penas Básicas já fixadas nos pisos legais, com adoção
do aumento mínimo pela bem caracterizada majorante do
art. 40, III, da Lei 11.343/06.
4. Privilégio Circunstância identificada na sentença para
ambos os réus, concedido para um deles o redutor máximo
Extensão da medida ao outro, possuidor de mais droga,
porém em quantidade também pequena.
5. Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa
do art. 28-A do CPP para um dos sentenciados Norma
penal posterior mais benéfica
Necessidade de nova
oportunidade para o acusado, se quiser, confessar

Inviabilidade da providência para o corréu
Processo
paralelo por furto Conduta criminosa habitual, óbice ao
benefício Ausência de violação à presunção de inocência
Entendimento já pacificado no tocante ao art. 89 da Lei
9.099/95, que trata de benesse semelhante
Demais
questões do processo já decididas também para o primeiro
réu, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
6. Regime aberto e substituição Possibilidade Crime não
hediondo, classificação que de todo modo não determinaria
o equipamento inicial fechado Súmulas 718 do STF e 440
do STJ Resolução 05/2012 do Senado Federal.
Luiz Paulo Lopes de Souza e Iuri Rodrigues Storti foram
condenados pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de Palestina a 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e
noventa e um) dias-multa, no valor mínimo unitário, o primeiro, e 01 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 193 (cento e
noventa e três) diárias, no piso, o segundo, como incursos no art. 33, “caput”
e § 4o, da Lei 11.343/06, fixado para ambos o regime inicial fechado.
Em preliminar, suscitam nulidade do feito por conta de
contradições nos depoimentos colhidos. No mérito, pedem a absolvição,
sustentando
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pleiteiam
desclassificação para a figura do art. 28 do estatuto antitóxicos ou fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
3
do equipamento aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 530/559), a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos para
substituir as sanções corporais por restritivas de direitos.
É o relatório.
1. A consistência ou não da prova oral constitui matéria
de mérito e, desse modo, como tal será analisada. Afinal, se acolhida a tese
de contradição, o caso seria de absolvição, não de anulação do processo.
2. Segundo a denúncia, policiais militares receberam
notícia de que os réus estavam vendendo drogas aos participantes de festa
de Carnaval em praça.
Efetuada a abordagem, Luiz Paulo foi conduzido a
banheiro para ser revistado e, enquanto para lá era levado pelo PM
Anderson Spadotto Sperandio, passou a dispensar cocaína. Ocorre que
logo atrás vinha o miliciano Bruno Arroio Marilhano, que logrou recolher 09
porções. Com o próprio acusado, apreenderam-se R$ 922,00.
Em poder de Iuri, além de R$ 50,00, acharam-se 09
“eppendorfs” com cocaína e 05 porções de “crack”.
Após as apreensões, os policiais obtiveram informação
de que Luiz Paulo guardava mais entorpecente em casa. Diligenciando o
imóvel, depararam-se com outras 24 porções de cocaína em criado deixado
na parte externa.
Interrogado, Luiz Paulo negou que tivesse drogas,
inclusive em sua residência. O dinheiro portado correspondia a pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
4
por serviços e se destinava à compra de bebidas na festa. Foi levado para
revista apenas pelos policiais Carlos e Anderson. Bruno chegou depois.
Iuri também afirmou inocência. Carregava apenas R$
50,00, isqueiro e celular.
O policial Anderson relatou que os réus já eram
suspeitos de tráfico e, na delação de venda de drogas na festa, foram
referidos pelos nomes. Auxiliado pelo colega Bruno, procurou por Luiz
Paulo. Outra guarnição, integrada pela testemunha Carlos, procedeu à
prisão de Iuri. O primeiro acusado estava diante de palco, com a mulher, e,
de acordo com Bruno, soltou 09 porções enquanto era levado para o
banheiro. Estas foram apanhadas pelo referido colega de farda, o qual
seguia logo atrás, a um metro de distância. Luiz Paulo portava R$ 700,00 na
carteira e, no bolso, amassadas, cédulas de diversos valores. Alegou ser
apenas usuário, negando a dispensa das porções exibidas por Bruno.
Durante a lavratura do flagrante, o PM Carlos recebeu ligação anônima
informando existência de mais entorpecente na casa do acusado. Bruno e
outros dois policiais para lá se dirigiram, vistoriaram o lugar com autorização
da mulher de Luiz Paulo e um deles encontrou mais porções de cocaína,
com embalagem idêntica à utilizada naquelas dispensadas. Viu colega
chegar ao plantão com Iuri e apresentar tóxico a este pertencente.
Na mesma linha a narrativa de Bruno. Observou
segurança levar Iuri para os ocupantes de outra viatura. Pouco depois, o
depoente e Anderson saíram no encalço de Luiz Paulo. Havia notícias de
que os dois réus traficavam juntos, um indicando o outro para usuários
quando solicitada droga diversa da portada. Participou da busca na casa de
Luiz Paulo, vistoriando o interior do imóvel. Colega exibiu porções de
cocaína, informando tê-las encontrado em criado mudo do lado de fora.
Estavam embaladas na mesma “trouxa” que o apelante dispensou, à frente
do depoente, quando Anderson o levava para o banheiro onde realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
5
busca pessoal. Tirou o entorpecente do bolso da calça.
O PM Carlos Roberto Dias disse que, segundo
denúncias, os recorrentes estavam traficando no Carnaval. Iuri foi
apresentado por segurança devido a suspeita de posse de arma. Na revista,
o depoente verificou que o réu detinha 09 “eppendorfs” de cocaína, 05
porções de “crack” e R$ 50,00 em notas diversas. Após a prisão de Iuri na
viatura, acompanhou Anderson e Bruno na condução de Luiz Paulo para
busca pessoal. Caminhou à frente deles, levando rapaz encontrado com o
denunciado. Este portava bastante dinheiro na carteira e, no bolso, várias
notas amassadas. Quando saíram do banheiro, Bruno relatou que Luiz
Paulo soltara entorpecente no caminho e exibiu as porções recolhidas. O
apelante negou relação com o tóxico. Mais tarde, por celular, o depoente
obteve informação de mais droga na casa de Luiz Paulo, anteriormente
diligenciada em cumprimento de mandado de busca. Colega lá encontrou 24
porções embaladas como aquelas dispensadas.
Guilherme dos Anjos Santos afirmou que estava com
Luiz Paulo diante de palco, com a esposa e duas amigas, quando os
policiais Carlos e Anderson os abordaram. Após revista, foi dispensado.
Ignorava por que o mesmo não sucedeu com o acusado.
Izarias de Souza declarou que, perto do Carnaval,
pagou cerca de R$ 900,00 a Luiz Paulo por trabalhos de servente e pintor.
Samara dos Santos Pereira, companheira de Luiz
Paulo, disse que policial entrou no quintal de sua casa e, sem permitir
acompanhamento da vistoria, retornou apresentando droga que teria sido
encontrada sob roupas. As porções decerto pertenciam a vizinho traficante,
pois o marido era apenas usuário.
O adolescente Eduardo Vinícius Soares Martins relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
6
que, com ele apanhado por seguranças, Iuri foi revistado por Carlos longe
das vistas de todos.
Brenda Rosângela dos Santos Almeida negou que Iuri
estivesse comercializando entorpecente. Ficaram juntos durante toda a
festa. Ele portava dinheiro dado pelo pai.
As drogas foram periciadas, apurando-se 0,78 g de
“crack”, 2,07 g de cocaína nos “eppendorfs” e 3,08 g da mesma substância
nas “trouxinhas” (fls. 21/24 e 140/143).
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que os
apelantes estavam na posse dos entorpecentes a eles atribuídos.
Bruno confirmou que Luiz Paulo dispensou parte da
cocaína, tal qual dele disseram ter ouvido os colegas de farda, atestando
ainda que a testemunha estava logo atrás na condução do réu à revista.
Quanto às demais porções, os três policiais e a própria mulher do recorrente
confirmaram apresentação na sequência de busca na parte externa da casa.
Iuri restou firmemente incriminado por Carlos, que
afirmou ter encontrado com o recorrente os tóxicos a ele atribuídos, mesma
notícia que os outros PMs declararam haver recebido.
Note-se não há motivos para duvidar das palavras dos
depoentes ou dos colegas responsáveis pelas apreensões por eles não
presenciadas. Nada se apurou no sentido de que os milicianos tivessem
interesse em prejudicar inocentes.
Nesse cenário, sem maior significado se, na delegacia,
registrado que Bruno falou ter sido ele quem achou a droga na casa de Luiz
Paulo, bem como que este foi preso antes do corréu, não depois.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
7
Igualmente irrelevante a ausência de menção, efetuada
apenas em juízo, a colaboração de Brenda e da irmã de Iuri na venda dos
tóxicos.
Com efeito, cuida-se de divergências naturais, sobre
questões secundárias, que em nada maculam o aspecto principal dos
depoimentos, isto é, a confirmação de que os tóxicos estavam sob a posse
dos sentenciados.
Diversamente do alegado, não incorreu Carlos em
qualquer contradição. Sempre disse que ele mesmo encontrou os
entorpecentes com Iuri, mencionando que os seguranças não poderiam
fazer busca minuciosa. O termo lavrado na delegacia nada contém no
sentido de que apreendidas as porções pelos vigilantes (fl. 04).
As declarações transcritas no apelo, em que Carlos
admite não ter sido aquele que localizou tóxicos, obviamente dizem respeito
à averiguação do corréu. Tanto é que, no trecho, há referência a 09 porções
encontradas no chão, como aquelas que Bruno disse ter visto Luiz Paulo
dispensar.
O propósito mercantil, por sua vez, se depreende não
só da própria quantidade e forma de embalagem das drogas, em porções
individuais, prontas para entrega a consumo, mas também do fato de que os
acusados as portavam em lugar com vários compradores potenciais e,
consoante confirmado pelos PMs, foram abordados por delação de venda.
Luiz Paulo, além disso, levava consigo dinheiro em montante muito superior
ao necessário para o fim declarado e guardava mais cocaína em casa.
Logo, a condenação de ambos os réus por tráfico era
mesmo medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
8
As penas-base já foram as mínimas cominadas.
Aplicou-se também o menor acréscimo previsto para a
majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, bem caracterizada pelo tráfico em
praça onde se realizava festa.
Reconhecida a forma privilegiada do delito, adotou-se o
redutor máximo para Iuri.
No caso de Luiz Paulo, limitou-se o desconto a 1/2 pela
quantidade total de entorpecente que possuía, considerando-se as porções
portadas e aquelas mantidas no domicílio. Ocorre que o apelante detinha
apenas um pouco mais do que Iuri, ou seja, peso igualmente não
expressivo. Assim, também faz jus ao redutor de 2/3. Em consequência,
suas reprimendas ficam estabelecidas nos mesmos patamares estipulados
para o corréu.
Mas não é só.
No que tange a Iuri, de rigor o retorno dos autos ao juízo
de origem para os fins do art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei 13.964/19.
Prevê o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo
caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime”, mediante as condições
arroladas nos incisos. E, conforme previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido
integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
9
decretará a extinção de punibilidade”.
Observe-se
que,
conquanto
alterado
o
estatuto
processual, a inovação também possui natureza de direito material e
beneficia o réu. Logo, deve retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da
Constituição Federal.
Na hipótese sob exame, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP,
trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com fixação de
reprimenda inferior ao limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente
o acordo para reprovação e prevenção da conduta. Afinal, cuida-se de
sentenciado primário e condenado pela forma privilegiada do delito.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei
13.964/19,
determinada
cautelarmente
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade no 6.298, não atinge o art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, deve-se
garantir ao réu a oportunidade de agora oferecê-la, intimando-o
especificamente para tanto. A mera consideração da postura já adotada,
quando a rendição não tinha os atuais efeitos, representa negativa à
retroação da norma penal mais benéfica.
Lembre-se ainda que, quando entraram em vigor, os
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 foram aplicados aos processos
em andamento. Nenhuma razão para se proceder de maneira diferente no
presente contexto.
Incabível o benefício para Luiz Paulo, já que responde a
outro processo, sob a acusação de furto (fl. 47). Tal circunstância indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
10
“conduta criminal habitual”, impeditiva do benefício, consoante o art. 28-A, §
2o, II, do CPP.
Destaque-se não haver nesse ponto violação do
princípio da presunção de inocência, nos mesmos moldes do que se
entende em relação à suspensão condicional do processo do art. 89 da Lei
9.099/95, obstada por processo em andamento.
No que se refere ao instituto mais antigo, “a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o fato de o réu estar respondendo a outros processos criminais justifica,
nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o não oferecimento da proposta de
suspensão condicional do processo, sem que isso viole o direito
fundamental à presunção de inocência. Agravo regimental desprovido” (STJ,
AgRg no RHC 43.755/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).
Por outro lado, cumpre alterar o regime prisional de Luiz
Paulo, pois escolhido com fulcro na gravidade do delito.
Ora, a natureza da infração já foi ponderada pelo
legislador na escolha do piso e do teto da pena privativa de liberdade. Por
isso, consoante dispõe a Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal, “a
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada”.
Além disso, em se tratando de tráfico privilegiado,
inaplicável o art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que estabelece como regra o
equipamento mais rigoroso para o início do cumprimento da reprimenda.
Em 23.06.2016, ao julgar o “Habeas Corpus” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
11
118.533/MS, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o Plenário do STF
rejeitou a natureza hedionda do tráfico privilegiado de entorpecentes. Na
ocasião, o Ministro Edson Fachin salientou que, para se qualificar delito
como hediondo e equiparado, é indispensável que haja previsão legal e
estrita. “Como desdobramento do princípio da legalidade, de intensa
aplicação na seara penal, considera-se que o rol dos crimes elencados na
lei 8.072/90 é de caráter estrito, ou seja, não admite ampliação mediante
analogia.”
E ainda que assim não fosse, o mesmo órgão já
declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei
8.072/90, autorizando o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da
pena em regime menos gravoso que o fechado, conforme as disposições do
art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j.
27.06.2012).
Nesse cenário, caso se mantivesse o regime inicial
fechado, a presente decisão traduziria manifesta incoerência. Conforme o
art. 59 do CP, são os critérios ali arrolados que devem ser levados em conta
pelo Juiz na seleção da qualidade e quantidade da pena a ser imposta, bem
como do equipamento prisional para seu cumprimento. Ilógico que as
mesmas circunstâncias justifiquem, de um lado, a sanção mínima e, de
outro, o estágio mais gravoso.
Esse, aliás, o teor da Súmula 440 do STJ.
Logo, possível para Luiz Paulo o equipamento aberto.
Além de compatível com a sanção imposta, suficiente a medida para a
reprovação e prevenção da conduta.
Ante a identificação da forma privilegiada do tráfico e a
aplicação de pena reclusiva não superior a quatro anos, cabível ainda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-37.2019.8.26.0559 -Voto no 41.638
12
o recorrente a substituição da reprimenda por prestação de serviços à
comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no piso, nos termos do art. 44 do
Código Penal.
Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado
Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos
prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS.
Como idêntica a situação, o regime aberto e a mesma
substituição ficam desde já estabelecidos também para Iuri caso não se
concretize ou seja descumprido o acordo de não persecução penal.
3. Frente ao exposto, rejeitada a matéria preliminar, dá-
se parcial provimento ao recurso de Luiz Paulo Lopes de Souza para,
ampliando ao máximo legal o redutor do privilégio, reduzir suas penas a 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e
193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída
a corporal por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10
(dez) diárias, no piso. Quanto a Iuri Rodrigues Storti, determina-se o retorno
dos autos ao juízo de origem para aplicação do disposto no art. 28-A do
CPP. Em caso de não concretização ou descumprimento do acordo de não
persecução penal, acolhe-se em parte o respectivo apelo para alterar o
equipamento prisional e substituir a sanção corporal tal qual procedido em
favor do codenunciado.
VICO MAÑAS
Relator